Tribunal: TJES
Processo: 5004371-25.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004371-25.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLAUDIO GOMES DOS SANTOS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5004371-252020.8.08.0000

Embargante: Cláudio Gomes dos Santos

Embargado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Cláudio Gomes dos Santos em face do acórdão (ID 1045035) que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao seu recurso.

Em suas razões (ID 1096346), sustenta o embargante a existência de contradição no acórdão, sob o argumento de que a limitação da multa diária ao valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) não incentiva o cumprimento da obrigação, já que o medicamento a ser fornecido tem valor superior.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso (ID 1116850).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 13 de abril de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Assiste razão ao embargante em seu questionamento (ID 914447), na medida em que a limitação do valor máximo da astreintes em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), no caso concreto, acaba por desmotivar o atendimento da ordem judicial, já que o valor do medicamento, de fato, é manifestamente superior ao teto fixado.

Nesse passo, em que pese os questionamentos do embargado, a multa diária pode ser arbitrada em qualquer fase do processo, dispondo, ainda, o art. 537, §1º, do CPC/2015 que “
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que
” [...] “
se tornou insuficiente ou excessiva
”.

Nesse sentido:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES PARA DEVOLUÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. ART. 537 DO CPC. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL. PRAZO RAZOÁVEL. PARTE QUE PURGOU A MORA NO PRAZO PREVISTO NO ART. 3º, §2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/1969, OBRIGAÇÃO DO BANCO DE MANTER O BEM EM LOCAL PRÓXIMO NO PERÍODO AUTORIZADO PARA PURGAÇÃO DA MORA. QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM O CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSIVIDADE. DECISÃO QUE FIXA ASTREINTES QUE NÃO TRANSITA EM JULGADO PODENDO SER REVISTA EM CASOS DE MANIFESTA EXCESSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por disposição expressa do artigo 573 do CPC, é cabível a cominação de multa diária em quaisquer fases do processo, inclusive, em sede de tutela provisória, não se mostrando necessário o prévio trânsito em julgado da decisão, sendo que o STJ já se manifestou no sentido de que é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. (AgInt no AREsp 966.637/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 22/03/2018). [...] 4. Conforme já se manifestou este E. Tribunal o valor das astreintes deve ser elevado o bastante para inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e para sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. De outro lado, é consenso que seu valor não pode implicar enriquecimento injusto do credor . (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006189001651, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019) 5. Não se vislumbra excessividade no valor fixado a título de astreintes , considerando que a instituição financeira descumpriu a primeira decisão que determinou a devolução do veículo, ademais, sabe-se que a decisão que fixa astreintes não transita em julgado, podendo ser revista a qualquer tempo caso revele que ela se tornou deveras excessiva, ultrapassando a sua finalidade precípua, que é de estimular o cumprimento da obrigação determinada. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199006296, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 23/02/2021)

Ainda, salienta-se que o fornecimento do medicamento está determinado desde 21/01/2021, quando registrado a ciência do Estado Espírito Santo da decisão constante do ID 914447, salientando que a determinação constante do acórdão para inscrição do embargante no CACON se deu apenas para facilitar a dispersão futura dos medicamentos, de modo que não serve como subterfúgio do descumprimento da obrigação no prazo inicialmente fixado.

Assim, considerando as peculiaridades do caso e a manifesta residência do ente estadual no cumprimento da obrigação lhe imposta, mantenho o valor da multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais), porém, majoro o seu limite para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Diante do exposto,
conheço e d
ou-lhe
provimento
para, aplicando efeitos infringentes, sanear a contradição e fixar o teto da multa diária em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
O
BRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TETO DA MULTA DIÁRIA. CONTRADIÇÃO VERIFICADA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1
.
O
s embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material
no julgado atacado, conforme prescrito no
art. 1.022 do CPC/2015.

E,
a
inda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente
qualquer vício
no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017);

2.
A
multa diária pode ser arbitrada em qualquer fase do processo, dispondo, ainda, o art. 537, §1º, do CPC/2015 que “
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que
” [...] “
se tornou insuficiente ou excessiva
”;

3.
A limitação da multa diária ao valor máximo de R$ 25.000,00 desestimula o cumprimento da ordem judicial, já que o valor do medicamento a ser fornecido é superior ao teto da astreintes,
justificando a majoração do seu teto em R$ 100.000,00
;

4.

Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade,
conhecer e
d
ar provimento
ao recurso
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Vitória, 15 de junho de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.